Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-34.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704250-34.2022.8.07.0021 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS RECORRIDO: RICARDO COSTA DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. COISA JULGADA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de cobrança relativo a débitos de taxas condominiais referentes ao lote de sua propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em saber se o Condomínio Mansões Entre Lagos possui legitimidade ativa e se tem direito de cobrar taxas condominiais do apelado, à luz da ausência de comprovação do inadimplemento e da coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da coisa julgada exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 502 do CPC, o que se verifica no presente caso, dada a repetição do objeto discutido em processo anterior com trânsito em julgado, inclusive analisado no AREsp 1.096.053/DF. 4. A tese de que o art. 36-A da Lei 6.766/79, incluído pela Lei 13.465/2017, teria alterado o quadro normativo não afasta a coisa julgada porque a referida norma não possui efeitos retroativos nem revoga decisão judicial transitada em julgado. 5. Com relação ao período posterior àquele abrangido pela coisa julgada, a pretensão de cobrança não prospera porque, embora tenha sido apresentada ata de assembleia e planilha de débitos, não foram apresentados documentos capazes de comprovar o efetivo inadimplemento, como notificações ao condômino, avisos de cobranças ou negativas de pagamento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 36-A da Lei 6.766/79, 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 397 do Código Civil, afirmando não ter ocorrido coisa julgada, ao argumento de que o imóvel objeto da ação de cobrança é diverso, não havendo identidade de partes, pedido e causa de pedir. Aduz, ainda, que a coisa julgada formada no AREsp 1.096.053/DF não impõe óbice à cobrança das taxas vencidas após o início da vigência da Lei 13.465/17, haja vista a inconteste modificação do quadro jurídico em razão de legislação superveniente. Por fim, ressalta que exigir notificação para constituir em mora ou provar o débito é impor ao credor um ônus inexistente e contrário ao artigo 373, inciso II, do CPC, que atribui ao devedor a prova do pagamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 36-A da Lei 6.766/79, 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 397 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Sobre a questão da coisa julgada, nos autos do processo de n. 2015.06.1.010433-5, onde ambas as partes discutiram o pagamento da taxa condominial, restou sedimentado pelo AREsp 1.096.053/DF que não é possível as cobranças de taxas instituídas por associação de moradores em desfavor de quem não é associado ou que não tenha aderido ao ato que instituiu o encargo. Esse tema se encontra coberto pela coisa julgada. (...) Presentes os requisitos do art. 502 do CPC — tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedido) — impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material, vedando a rediscussão da obrigação de pagamento das mesmas taxas condominiais. Apenas como complemento, ainda que o apelante sustente alteração legislativa superveniente com a edição da Lei 13.465/2017, tal argumento não tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada porque os efeitos da norma invocada não retroagem para desconstituir decisão já acobertada pela imutabilidade jurisdicional. Com relação às taxas condominiais referentes ao período posterior a abril de 2019, embora o autor tenha acostado aos autos ata de assembleia e planilha de débitos referente ao período de dezembro de 2017 a novembro de 2022 (ID 67612432), os referidos documentos não são suficientes para comprovar o efetivo inadimplemento” (ID 75057441). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.733.499/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020